Tribunal: TJMT
Processo: 1002500-77.2020.8.11.0086
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002500-77.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CESAR MASSON - CNPJ: 15.667.641/0001-71 (APELADO), MAISA ALVES DO CARMO - CPF: 702.747.111-68 (ADVOGADO), CESAR MASSON - CPF: 021.110.349-75 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL
– COBRANÇA DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) –
AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO
EX TUNC
– MATÉRIA EM TRÂMITE NO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
ADI
1003057-65.2019.8.11.0000 – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 100 DA LEI ESTADUAL N.º 4.547/82 - JULGAMENTO NO
STF
DA RECLAMAÇÃO Nº 61.136/MT –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça deste Estado, na ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 100 da Lei Estadual n
º
4.547/82.

2
. O Supremo Tribunal Federal, em decisão de 27/9/2023, na Reclamação n
º
61.136/MT, determinou a observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n
º
1179245. Aplicação do efeito
ex

tunc
.

3
.
Recurso de Apelação Desprovido. Sentença
mantida
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
,

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo juízo da
1ª Vara da Comarca de Nova Mutum
, nos autos da Execução Fiscal nº
1002500-77.2020.8.11.0086
, que
declarou inconstitucional o art. 100, da Lei Estadual n. 4.547/82, de forma incidental e, por conseguinte,
declarando
nula a infração nº 19.10.1 da CDA
nº 2018926471, por ausência de título executivo que as embase, extinguindo o processo com base no art. 485, IV, do CPC
.

O recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso requer, inicialmente, o sobrestamento do processo até que o Supremo Tribunal Federal (STF) julgue o Tema 1282, que trata da constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios instituídas pelos Estados-membros.

Nas suas razões de recurso, o Apelante argumenta que não se está debatendo a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio, mas sim a aplicação, pelo TJMT, da modulação de efeitos determinada em controle concentrado de constitucionalidade.

Argumenta ainda que, de acordo com o entendimento do STF, não é necessário aguardar o trânsito em julgado para o cumprimento de decisão proferida em julgamento de mérito de ADI, sendo necessária a adoção imediata dos efeitos
ex
nunc
, cujo marco temporal se dá com a mera publicação do acórdão.

Ao final, requer o provimento do recurso, visando à reforma integral da respeitável sentença proferida em primeira instância
, a fim de reconhecer hígida a cobrança da TACIN
.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público na lide, nos termos da Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
,

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado, o
Estado de Mato Grosso

pretende a reforma da sentença pela qual foi declarada
a inconstitucionalidade do crédito de TACIN
,

argumentando a primazia da modulação dos efeitos aplicada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em controle concentrado sobre os demais precedentes existentes sobre o assunto.

Consta nos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou Ação de Execução Fiscal em razão da falta de recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e da falta de recolhimento do ICMS estimativa simplificada, no valor total de R$ 42.806,81 (quarenta e dois mil, oitocentos e seis reais e oitenta e um centavos), representada pelas inclusas Certidões de Dívida Ativa nº 2018662; 2018884740; 2018926471; 2018978772; 201998224; 20191596414.

Em Id. 230479743, o juízo de origem conheceu parcialmente a Exceção de

Pr
é
-Executividade para homologar o reconhecimento da procedência do pedido pela parte Exequente em relação à infração 24.1.26 - Falta de Recolhimento de ICMS por Estimativa Simplificada e seus consectários, com fundamento no art. 487, III, "a", do Código de Processo Civil, combinado com o art. 1º da Lei n. 6.830/1980.

Ato posterior,
o juízo de origem proferiu sentença extinguindo a execução fiscal
ante o reconhecimento da
inconstitucionalidade
do débito
referente
cobrança
de taxa anual de combate a incêndio
(TACIN)
, conforme o art. 924, inciso III do Código de Processo Civil
.

Com base nas considerações apresentadas, passo à análise das questões recursais levantadas.

Inicialmente, é relevante registrar que
a matéria em análise já foi consolidada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 643.247/SP (Tema 16), submetido ao rito da Repercussão Geral, sobre a cobrança de taxa pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios. Confira-se:

“TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo”.

Tese: A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim
.

(RE 643247/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
292 DIVULG
18-12-
2017 PUBLIC
19-12-2017).

Nesse passo
, embora a temática relacionada à cobrança da taxa de prevenção e combate a incêndios pelos Estados não tenha sido diretamente abordada no contexto da repercussão geral
, o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário (RE) nº 1179245
AgR-EDv
, julgado em 22 de março de 2021 e publicado em 23 de março de 2021, reconheceu a ilegitimidade da cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso. Este importante precedente reforça o entendimento sobre a inconstitucionalidade da referida taxa, contribuindo significativamente para a consolidação da jurisprudência nessa matéria.
Vejamos:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora”.

(RE 1179245
AgR-EDv
, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
055 DIVULG
22-03-2021 - PUBLIC 23-03-2021).

Outrossim
, em 14 de outubro de 2021, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000. Neste processo, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/82, que instituía a Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN). A decisão estabeleceu efeitos
ex
nunc
, a partir do trânsito em julgado.
Veja-se:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS EX NUNC.

‘O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: ‘A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim’’.

(RE 643247, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017).

Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada
pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio).

Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex
nunc, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999.”

(N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Órgão Especial,
julgado
em 14.10.2021,
publicado
no
DJE
19/10/2021).

Após o trânsito em julgado do supracitado Acórdão, a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso – FIEMT propôs a Reclamação nº 61.136/MT, nos moldes do artigo 989, inciso II, no Supremo Tribunal Federal, a fim de que fosse garantida a autoridade da decisão proferida nos Embargos de Divergência no Ag. Reg. no Recurso Extraordinário nº 1.179.245, que foi julgada parcialmente procedente, em decisão monocrática do Relator Ministro LUIS ROBERTO BARROSO, em 27-9-2023
, cujo dispositivo se destaca:

“1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso (FIEMT)em face de acórdão do Tribunal de Justiça local proferido nos Autos nº 1003057- 65.2019.8.11.0000. 2. A parte reclamante alega que, nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.179.245, julgados por esta Corte, foi decidido pela inconstitucionalidade da taxa de incêndio em face dos associados à
FIEMT,

vedando
sua cobrança. Requerida, pela Fazenda Pública, a modulação temporal dos efeitos da decisão, foi expressamente negada à época. 3. Contudo, ao julgar a Representação por Inconstitucionalidade nº 1003057-65.2019.8.11.0000, o TJ/MT, apesar de reputar inválida
a

taxa
de incêndio, conferiu eficácia
ex
nunc à sua decisão, produzindo efeitos apenas após seu trânsito em julgado. Nesse quadro, a reclamante entende que há uma desconformidade entre a decisão do Supremo Tribunal Federal e a da justiça local. Postula, assim, seja reconhecido o direito de seus representados a não recolher à taxa de incêndio no período, sem a aplicação da restrição temporal imposta na decisão reclamada. 4. É o relatório. Decido. 5. Dispenso a manifestação prévia da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 6. Como relatado, nos autos dos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.179.245, nos quais a ora reclamante figurou como embargante, esta Corte, por unanimidade, houve por bem dar provimento ao recurso “para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso”. Opostos embargos de declaração, dessa vez pelo Estado requerendo a modulação temporal, o pedido foi expressamente negado pelo Supremo Tribunal Federal. 7. A mesma lei, posteriormente, foi objeto de questionamento em âmbito local, em processo de controle de constitucionalidade estadual. Julgando a matéria, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso também entendeu inválida a aludida taxa, mas restringiu no tempo os efeitos da sua decisão, aplicando-os somente a partir do seu trânsito em julgado (fls. 5-17 de doc. 14). Mesmo opostos, pela FIEMT, embargos de declaração questionando-se tal circunstância, o posicionamento foi mantido pela Corte local, na decisão ora reclamada. 8. Entendo, nesse contexto, que, por via transversa, houve desrespeito à autoridade da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente por ter havido, aqui, rejeição expressa ao pleito do Estado do Mato Grosso de limitar os efeitos temporais da decisão. Assim, ao menos quanto à FIEMT e às pessoas por ela representadas, há uma incompatibilidade lógica e jurídica entre o ato reclamado e o paradigma, que deve ser corrigida para preservar a autoridade da decisão do Supremo
Tribunal Federal
. 9. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/
STFe
no art. 992 do CPC/2015,
julgo parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada (Embargos de Declaração nº 1003057-65.2019.8.11.0000) e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1179245.
Sem honorários, pois não
houve contraditório
efetivo. 10. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal. Brasília, 27 de setembro de 2023. MINISTROLUÍSROBERTOBARROSO RELATOR
”

Embora o julgamento da ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000 tenha reconhecido a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) e optado por modular os efeitos
ex
nunc
, a partir do trânsito em julgado em 16/08/2023, tal decisão foi revogada pelo e. Supremo Tribunal Federal ao julgar
parcialmente
procedente a Reclamação nº 61.136/MT. Nessa reclamação, cassou-se a decisão proferida nos Embargos de Declaração da referida ADI, determinando a prolação de nova decisão, com observância ao decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.179.245/MT, no qual houve a rejeição expressa do pleito do Estado de Mato Grosso,
sem qualquer limitação temporal
.

Diante dessa mudança nos fatos, esta Corte de Justiça tem decidido da seguinte forma:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – PREVISÃO DE MODULAÇÃO – EFEITOS EX NUNC – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ADI N. 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – MATÉRIA EM TRÂMITE NO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ADI 1003057-65.2019.8.11.0000 – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 100 DA LEI ESTADUAL N.º 4.547/82 - JULGAMENTO NO STF DA RECLAMAÇÃO Nº 61.136/MT – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA

1. No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n. 2908/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos”, sem a modulação dos efeitos, de modo que deve ser a aplicada a regra geral (efeito
ex

tunc
).

2. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça deste Estado, na ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/82.

3. O Supremo Tribunal Federal, em decisão de 27/9/2023, na Reclamação n. 61.136/MT, determinou a observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1179245. Aplicação do efeito
ex

tunc
.

4. Agravo interno não provido. Decisão monocrática mantida.

(N.U 1029297-60.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
publicado
no DJE 27/03/2024)”.

Diante dessas análises, torna-se evidente a inviabilidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), uma vez que foi reconhecida como inconstitucional. Tal reconhecimento implica que os efeitos da decisão se aplicam a todos, tendo caráter vinculante sobre os órgãos do Poder Judiciário e a Administração Pública em todos os níveis, federal, estadual e municipal, com efeitos
ex

tunc
.

Com efeito,
apesar das alegações do recorrente sobre a necessidade de considerar o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1003057-65.2019.8.11.0000 pelo Órgão Especial deste Tribunal, o entendimento desta Câmara é de que,
na falta de modulação, como inclusive reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, o efeito
será

ex

tunc
.

Ademais, q
uanto ao tema, verifica-se que o Min. Dias Toffoli, relator do RE 1417155, em decisão monocrática de dezembro de 2023, apenas reconheceu a relevância constitucional da matéria debatida naqueles autos, considerando-a de importância jurídica, social e econômica, ultrapassando o interesse subjetivo das partes, nada se falando sobre a previsão de sobrestamento nacional dos processos relacionadas ao Tema 1282.

É evidente que, em matéria de repercussão geral, a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não é uma consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral, conforme o caput do mesmo dispositivo. A decisão sobre a suspensão ou modulação do processamento é discricionária ao relator do recurso extraordinário paradigma.

Afinal, a mera existência de um tema afetado à repercussão geral no STF não tem o condão de suspender todas as demandas individuais que tratem da aplicação da lei ou do ato normativo questionado.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024